Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Veículo. Alienação a terceiro. Ausência de comprovação. Violação a direito de terceiro. Ausência de legitimidade. Princípio da Menor Onerosidade. Necessidade de indicação de outros bens. passíveis de penhora. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora do veículo I/TOYOTA, Modelo HILUX SW4 SRV, placa JIP-9655. O Agravante sustenta que: (a) é impossível o cumprimento da obrigação de entrega do bem, uma vez que já alienado a terceiro; (b) o valor do bem excede em muito o débito remanescente, pelo que há a possibilidade de este ser adimplido de forma menos onerosa; (c) a perda do bem por terceiro de boa-fé fará com que este precise demandar para fazer valer seu direito; e (d) há investigação criminal de suposto estelionato em curso que poderá trazer fatos novos que obriguem o agravado a restituir valores recebidos.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a manutenção de penhora sobre veículo.
III. Razões de decidir 3. Não há nos autos prova de alienação do automóvel. Meras alegações da parte, desamparadas de outros elementos probatórios, não são suficientes para comprovar a alienação do veículo
4. A ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC), de modo que carece de legitimidade a alegação de que “a perda do bem por terceiro de boa-fé fará com que este precise demandar para fazer valer seu direito”.
5. A falta de indicação de bens a fim de substituir a constrição afasta a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução;
6. A demanda criminal em curso não altera o curso da demanda cível, porquanto o Autor figura como vítima do suposto crime.
IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.